Tribunal: TJES
Processo: 5016248-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016248-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISANGELA MONTEIRO DE ALMEIDA e outros

INTERESSADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. FILA DE ESPERA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de acompanhamento com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para compelir o Município de Linhares ao fornecimento imediato de tratamento multidisciplinar especializado a menor com necessidades neuropsicomotoras específicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A saúde qualifica-se como direito fundamental e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário, conforme o art. 196 da Constituição Federal. 4. O Estatuto da Criança e do Adolescente impõe ao Poder Público o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde, incluindo a destinação privilegiada de recursos públicos. 5. Os laudos profissionais confirmam o diagnóstico de TEA e TDAH e recomendam o tratamento pelo programa SERDIA para garantir o desenvolvimento global, funcional e cognitivo do menor. 6. A demora na implementação do tratamento especializado gera risco de danos irreversíveis ao desenvolvimento do infante, dada a importância da intervenção precoce para aproveitar a plasticidade cerebral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. O direito à saúde de crianças e adolescentes com transtornos neurodesenvolvimentais deve ser assegurado com absoluta prioridade pelo ente público. 2. A realização de avaliações iniciais pela rede pública, por si só, não afasta o perigo de dano quando o paciente permanece em fila de espera para o início efetivo das terapias contínuas prescritas.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, e art. 196; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 4º, parágrafo único, alínea d.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
M. M. S.
, menor representado por sua genitora,
ELISANGELA MONTEIRO DE ALMEIDA
, contra a respeitável decisão proferida pelo douto
Juízo da Vara da Infância e Juventude de Linhares/ES (id. 16187163 - Pág. 48/49)
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado ao fornecimento de acompanhamento com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional.

Ao indeferir a medida liminar, consignou o Magistrado
a quo
que, embora comprovadas a patologia e a necessidade de tratamento, o
MUNICIPIO DE LINHARES
já teria providenciado agendamentos com profissionais das áreas de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, circunstância que afastaria o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em suas razões recursais (
id. 16187162
), sustenta a parte agravante, em síntese, que os atendimentos disponibilizados pelo ente municipal não se confundem com o tratamento terapêutico efetivamente pleiteado, porquanto consistiram apenas em avaliações iniciais destinadas à aferição da necessidade de inclusão do menor no programa SERDIA III.

Afirma, ainda, que, mesmo após tais atendimentos, permanece em fila de espera, sem previsão de início do acompanhamento multidisciplinar contínuo, o que evidencia a urgência da medida postulada.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo, para compelir o agravado a assegurar o tratamento indicado, sob pena de multa diária.

O recurso foi recebido com deferimento da tutela recursal, determinando-se ao agravado que adotasse as providências necessárias para fornecer ao infante, no prazo de 15 dias, acompanhamento com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, enquanto perdurasse a necessidade, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (
id. 16244412
).

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente confirmação da tutela recursal anteriormente deferida (
id. 18239537
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5016248-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ELISANGELA MONTEIRO DE ALMEIDA, M. M. S.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, a fim de compelir o
MUNICÍPIO DE LINHARES
a fornecer ao agravante acompanhamento multidisciplinar com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional.

Sem delongas, entendo que o recurso merece provimento.

O direito à saúde é um desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República (art. 1º, III, da Constituição Federal).

Com efeito, a Carta Magna consagrou a saúde na categoria de direito fundamental, revelando o âmbito universal de proteção com o qual o Estado brasileiro se comprometeu em razão da essencialidade das ações a ela relacionadas:

Art. 196, CF/88. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No âmbito infanto-juvenil, essa proteção é reforçada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), que determina o dever do Poder Público de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde, prevendo a "
destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude
" (artigo 4º, parágrafo único, “d”).

Conforme os autos, o agravante é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), classificados no CID-10 como F84.0 e F90.0 (
id. 73767015 - Pág. 15
).

Na origem, após a intimação da Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, foram agendadas consultas com fonoaudióloga (25/06/2025), psicóloga (07/07/2025) e terapeuta ocupacional (02/07/2025) (
id. 73767015 - Pág. 29/31
).

Os laudos profissionais decorrentes dessas avaliações foram unânimes em recomendar o tratamento do menor pelo programa SERDIA, a fim de garantir seu desenvolvimento global e funcional, bem como o progresso de suas habilidades cognitivas (
id. 73767015 - Pág. 32/37
).

Ainda, o ilustre representante do Ministério Público, tanto na instância de origem quanto nesta fase recursal, manifestou-se favoravelmente à concessão da tutela de urgência, a fim de assegurar ao menor o acompanhamento multidisciplinar indicado, bem como sua inclusão no programa correspondente (
id. 18239537
).

A propósito, colhe-se do parecer ministerial:

“[...] No caso, os laudos médicos indicam que o menor recebeu o diagnóstico de TEA e TDAH, apresentando [...] comportamento caracterizado por deficiência social, dificuldades de linguagem e comunicação e comportamentos repetitivos, associado também a dificuldades para dormir e inquietação e agitação motora [...], sendo-lhe recomendadas as terapias com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, para o seu desenvolvimento global e funcional, bem como para o progresso de suas habilidades cognitivas.

Após a intimação da Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, foram agendadas consultas com fonoaudióloga (25/06/2025), psicóloga (07/07/2025) e terapeuta ocupacional (02/07/2027). Contudo, a Agravante noticiou na demanda originária que o menor continua aguardando a inclusão no programa SEDIA III.

A demora em receber o tratamento de saúde almejado implica em danos irreversíveis ao menor que, desde 11 de novembro de 2024, vinha pleiteando o atendimento efetivo. A falta de acesso às terapias multidisciplinares por meio do programa SEDIA III poderá resultar em danos significativos no desenvolvimento, comportamento e qualidade de vida de Miguel Monteiro Santos, com reflexos a sua família, porquanto é por demais sabido que a intervenção precoce é crucial porque aproveita a plasticidade cerebral presente nos primeiros anos de vida.

Já o tratamento tardio, ainda que possa possibilitar alguma melhora, pode também possibilitar o surgimento de comportamentos disruptivos, gerando dificuldades no desenvolvimento da linguagem verbal e não verbal e no processo de interação social. Daí a certa urgência em se iniciar o tratamento o quanto antes.

Assim, sopesando a primazia do direito à saúde e o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, bem como a condição de saúde do menor ainda em tenra idade, mostra-se prudente viabilizar o mais rápido possível o início do tratamento multiprofissional na forma prescrita pelo médico assistente.

Nesse momento processual, portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, confirmando-se a conclusão manifestada pelo eminente Desembargador Relator ao deferir a tutela de urgência recursal. [...]”

À vista de tais elementos, entendo suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, à medida que a postergação do início do tratamento especializado, em hipótese como a dos autos, é apta a comprometer o desenvolvimento neuropsicomotor do agravante, acarretar prejuízos em seu processo de aprendizagem e dificultar sua integração social, evidenciando, de forma concreta, a urgência da medida postulada.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, para confirmar a tutela recursal e determinar que o agravado adote as providências necessárias para fornecer ao infante acompanhamento com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional enquanto perdurar a necessidade.

É como voto.